Tribunal: TJES
Processo: 5002619-20.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002619-20.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALINE SINCORA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NO SERVIÇO. CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO. NARRA A AUTORA QUE É CLIENTE DA RÉ E QUE SEDUZIDA PELAS PROPOSTAS APARENTEMENTE SUPERIORES ÀS DA CONCORRÊNCIA REALIZOU CONTRATO DE INTERNET FIXA, SENDO QUE EM 17/02/2023 TEVE QUE ENTRAR EM CONTATO COM A REQUERIDA PARA SOLICITAR MANUTENÇÃO EM DECORRÊNCIA DE INSTABILIDADE NA CONEXÃO. EM RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA REDE FOI DADO O PRAZO DE 03 DIAS PARA QUE ESTA FOSSE REALIZADA, PORÉM, NO DIA 26/02/2023 A INTERNET FOI TOTALMENTE BLOQUEADA. POR CONTA DO OCORRIDO A REQUERENTE PASSOU DIAS SEM UTILIZAR O SERVIÇO CONTRATADO, CAUSANDO PROBLEMAS EM SEU TRABALHO, VISTO QUE UTILIZAVA O SERVIÇO PARA REALIZAR VENDAS. FOI REALIZADO PROTOCOLO JUNTO A EMPRESA, N.º 03032023765555, E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO PROCON, SEM SUCESSO PARA CONSERTAR O PROBLEMA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A INTERNET SEJA RESTABELECIDA, B) RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE NA ORDEM DE R$ 90,00 E C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 20.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) CONDENAR A RÉ A RESTITUIR O VALOR DE R$ 45,00, B) CONDENAR A RÉ A PAGAR O TOTAL DE R$ 10.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS E C) RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA NO ID. 5174491. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL VEZ QUE EVIDENTE A FALHA NO SERVIÇO E O LONGO TEMPO ESPERADO PELO CONSUMIDOR ATÉ QUE HOUVESSE O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)